Tribunal: TJDFT
Processo: 0757571-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança, restituição de valores e compensação por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que precisou de assistência da seguradora em 22 de dezembro de 2024, durante viagem de Brasília/DF para Fortaleza/CE, quando sofreu sinistro no km 192 da BR-020, nas proximidades de Boa Viagem/CE. Aduz que aguardou por mais de 4 (quatro) horas o envio de guincho e que, diante da demora, conseguiu transporte particular, a remoção do veículo por caminhão cegonha, realizou aluguel de veículo e utilizou milhas aéreas para retornar para Brasília. Sustenta que a situação lhe causou danos materiais e morais. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78307011).
3. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
4. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que limitam/excluam a cobertura, desde que as cláusulas sejam claras.
5. No caso, o seguro contratado incluí a cobertura na modalidade “coberturas básicas”. Nota-se no art. 6.1.1, das Condições Contratuais a previsão expressa de que “Garante o pagamento de prejuízos decorrentes de danos causados ao veículo segurado nos casos de: colisão; abalroamento; capotagem; queda em precipícios e de pontes; queda acidental sobre o veículo de qualquer objeto ou substância que dele não faça parte integrante e não esteja nele afixado; atos danosos praticados por terceiros; granizo, furacão ou terremoto; submersão total ou parcial; incêndio; explosão; raio e suas consequências; roubo ou furto, total ou parcial, respeitados os Limites Máximos de Indenização estipulados nesta apólice. 1.1. Garante, ainda, a prestação de serviços de socorro e salvamento, sempre que a necessidade seja decorrente de um dos riscos cobertos.” (ID246228381 – página 20). Na hipótese, restou claro que o sinistro se enquadra na situação narrada. Nesse ponto, conforme destacado em sentença, as solicitações de serviço deverão ser efetuadas por meio da Central de Relacionamento, com execução realizada exclusivamente pela prestadora indicada pela Seguradora, sendo vedado o reembolso de serviços sem prévia autorização ou fora da Rede de Atendimento (ID246228381 – página 82). Importante registrar que o prêmio se baseia nos riscos cobertos pelo fornecedor de serviço, e a inclusão de risco a ser coberto, sem previsão contratual, coloca o fornecedor em desvantagem, rompendo o equilíbrio contratual.
8. Além disso, em que pese as cláusulas do contrato não terem o destaque necessário (art. 54, §4o, do CDC), (letra maior/negrito), exige-se uma participação ativa do consumidor, no sentido de se verificar previamente à assinatura do contrato quais são as cláusulas efetivamente cobertas, sob pena de não se verificar violação ao dever de informação. Nessa linha de entendimento, destaca-se o seguinte julgado: “A procedência da pretensão consistiria em permitir a intervenção do Judiciário em situação suficientemente regulada pelo contrato, sem abusividade, podendo tal atuação judicial, essa sim, constituir fator de desequilíbrio da relação entabulada, em detrimento de legítimos interesses do apelado, amparados pelo contrato válido que ajustou com a apelante, pois importaria na inclusão de risco a ser coberto sem que houvesse previsão contratual, causando evidente desvantagem ao fornecedor, que informou adequadamente o consumidor acerca das regras do contrato e calculou o prêmio com base nas condições que estabeleceu”. (Acórdão 1008945, 20150111334662APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 184/196).
9. Tendo a recorrente removido o veículo sem autorização da seguradora (dispensou o guincho), escolhendo arcar por conta própria com o transporte particular e a remoção do veículo para Fortaleza/CE, tendo alugado carro, mesmo com a disponibilização pela seguradora de carro reserva por 30 dias, bem como utilizado o mesmo para retorno para Brasília, observa-se haver menção expressa no contrato firmado de não cobertura para as ações realizadas pela autora. Devem prevalecer, portanto, as normas pactuadas, não havendo que se falar em nulidade de cláusula contratual.
10. Por fim, considerando não restar comprovada a negativa de cobertura contratual à época da comunicação do sinistro, não há que se falar ainda em compensação por danos morais, diante da inexistência de defeito na prestação do serviço, art. 14, § 3o, I, do CDC.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.